Tribunal: TJES
Processo: 5002904-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002904-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LILIANE RESSURREICAO CANICALI OFFERMANN

AGRAVADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE VÍNCULOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação previdenciária de concessão de aposentadoria especial cumulada com indenização por dano moral, indeferiu o pedido liminar para imediata implantação do benefício previdenciário. O indeferimento baseou-se na ausência de probabilidade do direito, diante da possível contagem concomitante e indevida de tempo de serviço em períodos sobrepostos. A agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial, a inexistência de sobreposição de vínculos e o prejuízo decorrente da negativa liminar, em razão da natureza alimentar do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada destinada à implantação da aposentadoria especial, notadamente a probabilidade do direito; (ii) estabelecer se há demonstração inequívoca de ausência de sobreposição temporal na contagem do tempo de contribuição da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada para implantação de aposentadoria especial exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando há dúvida fundada sobre a legalidade do tempo de contribuição declarado.

A coexistência temporal de vínculos públicos entre 23/02/2001 e 13/03/2008, constatada na tabela de tempo de contribuição, impede, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de sobreposição de períodos.

Declarações funcionais apresentadas pela agravante não afastam, de forma inequívoca, a sobreposição de vínculos, sendo necessária a análise aprofundada em fase de instrução processual.

A unicidade temporal na contagem de tempo de serviço para fins previdenciários impede a duplicidade de contagem de períodos concomitantes, ainda que sob regimes próprios distintos, em respeito ao equilíbrio atuarial e ao sistema contributivo.

O perigo de dano, baseado na natureza alimentar do benefício, não autoriza a concessão da tutela antecipada sem a presença da probabilidade do direito, sobretudo em casos que demandam dilação probatória para apuração dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela antecipada para implantação de aposentadoria especial exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo admitida diante de dúvida fundada sobre a contagem regular do tempo de contribuição.

A sobreposição de vínculos públicos no mesmo período impede, em cognição sumária, o cômputo integral do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, salvo prova robusta em sentido contrário a ser produzida na fase instrutória.

A natureza alimentar do benefício previdenciário não prevalece sobre a ausência de probabilidade do direito quando há necessidade de dilação probatória para verificação dos requisitos da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei Municipal nº 3.297/2010, art. 9º, III, a.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 19.04.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005363-49.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
LILIANE RESSUREIÇÃO CANIÇALI OFERMANN
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação previdenciária de concessão de aposentadoria especial cumulada com indenização por dano moral, indeferiu o pedido liminar para imediata implantação do benefício previdenciário, sob o fundamento da ausência de probabilidade do direito, notadamente em razão de possível contagem concomitante e indevida de tempo de serviço.

Em suas razões
(id. 7566510)
, a
agravante sustenta que
(i)
preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que possui tempo de contribuição superior a 25 anos, além de idade superior a 50 anos, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos;
(ii)
não houve sobreposição de vínculos laborais no período de 23/02/2001 a 13/03/2008, pois, nos momentos em que esteve afastada sem vencimentos em um cargo, exercia regularmente suas funções no outro, inexistindo, portanto, cômputo simultâneo de tempo de serviço;
(iii)
as declarações funcionais emitidas pelos municípios de Vitória/ES e Aracruz/ES comprovam a regularidade dos períodos de afastamento e exercício, afastando a alegação de duplicidade na contagem do tempo;
(iv)
o indeferimento liminar da aposentadoria especial gera prejuízos irreparáveis, em razão da natureza alimentar do benefício e da necessidade de subsistência da agravante durante a tramitação do processo.

Inicialmente, deve ser ressaltado que "
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.:
Manoel Alves Rabelo
, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, têm-se que o objeto do presente recurso deve
se limitar
à verificação dos requisitos da concessão de tutela indeferida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Em análise da decisão combatida, verifica-se que a magistrada
a quo
entendeu, a princípio, sem adentrar na aferição acerca da natureza das funções ocupadas pela agravante, que a autora não reunia, na data do período administrativo,
tempo de serviço suficiente
para a aposentadoria especial, levando em consideração a tabela presente no id. 30997592, do processo originário.

Ademais, destacou que "
não obstante a tabela indique que a requerente laborou na função de professor por 27 anos, 03 meses e 11 dias, há um período (de 23/02/2001 a 13/03/2008) que, ao que parece, está sendo duplamente aproveitado para efeito de cômputo do tempo de serviço exercido simultaneamente perante pessoas jurídicas de direito público distintas, prática está não admissível".

Diante de tal fato, consignou que:

[...] Desse modo, sem adentrar em outros pormenores - os quais, no momento oportuno, serão enfrentados um a um -, compreendo que não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, pois, se excluído o período citado, mantendo-se apenas a contagem do período subsequente (de 14/03/2008 a 01/04/2012 - 1.480 dias), o tempo de serviço da requerente totaliza 9.095 dias (4.848+1.480+2.767=9095), isto é, 24 anos, 11 meses 01 dia, prazo este inferior àquele previsto em legislação para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5°, da CRFB/1988 c/c art. 9°, III, a, da Lei Municipal n° 3.297/2010) [...]

Com efeito, compulsando os autos originários, observa-se na tabela de tempo de contribuição apresentada na inicial a coexistência temporal dos vínculos no período entre 23/02/2001 e 13/03/2008, não sendo viável, em sede de cognição sumária, descartar a presunção de simultaneidade no exercício dos cargos, uma vez que os documentos colacionados não demonstram, de modo inequívoco, ter havido aproveitamento duplo do mesmo período para fins de cômputo de tempo de serviço.

Ainda que a agravante tenha apresentado declarações dos entes públicos acerca de licenças e afastamentos, tais documentos, em análise preliminar, não lograram demonstrar a perfeita descontinuidade dos vínculos,
tampouco a efetiva compensação entre afastamentos e exercício
, de modo a eliminar a sobreposição apontada na decisão agravada.

Nessas circunstâncias, na presente fase, prevalece a dúvida acerca da legalidade da contagem integral do período questionado, o que, por consequência, afeta diretamente a aferição do requisito temporal necessário para a concessão da aposentadoria especial, previsto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

Oportuno enfatizar que ainda que o caso veicule vínculos distintos em regimes próprios municipais, aplica-se por analogia a premissa da unicidade temporal, uma vez que o tempo, enquanto elemento objetivo de contagem para fins previdenciários, não pode ser replicado em prejuízo ao equilíbrio atuarial e ao sistema contributivo. Assim, admitir a contagem paralela do mesmo lapso temporal, sem a comprovação robusta de sua exclusão recíproca por afastamentos formais, ensejaria benefício indevido e incompatível com a legislação vigente.

Ademais, cumpre salientar que o perigo de dano, alegado com fulcro na natureza alimentar do benefício, não se sobrepõe à necessidade de demonstração da probabilidade do direito, especialmente em hipóteses que exigem apuração detalhada do tempo de contribuição e do cumprimento integral dos requisitos legais.

Destaca-se, por fim, que a análise aprofundada das provas apresentadas pela agravante demanda dilação probatória incompatível com o atual estágio processual do agravo de instrumento, devendo a questão ser examinada no momento oportuno, no curso da instrução da ação originária, onde poderão ser verificadas, com maior precisão, a existência ou não da sobreposição de vínculos e a correção do tempo de serviço declarado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
DOENÇA GRAVE. PERÍCIA TÉCNICA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO
. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, que em sede de ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência que pretendia a conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por doença grave (alienação mental). 2. Agravante empossada no Cargo de Analista Judiciário, passou a sofrer de doenças psicológicas, sendo aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, em virtude da doença não estar configurada como doença grave, na forma do parágrafo único, do art. 30, da Lei Complementar nº 282/2004.
3.Em sede de antecipação de tutela, não se faz razoável a ampliação do benefício, sobretudo em casos como este, que dependem de dilação probatória. 4. Considerando a necessidade de dilação probatório, inclusive pericial, que possibilite comprovar eventual direito à Agravante, verifico ausente, nesta fase, o fumus boni juris necessário para que a medida requerida, neste Grau de Jurisdição, seja deferida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (Data: 16/Mar/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005363-49.2021.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)